Tribunal: TJES
Processo: 5000333-59.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-59.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: STUHR AGROPECUARIA LTDA

APELANTE: ADRIANO BRUSKE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – INTIMAÇÃO REGISTRADA NOS AUTOS – NULIDADE AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO OBJETO DA PENHORA – RESTRIÇÃO EFETUADA APÓS A VENDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA QUE ATRAI OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
pós a determinação de emenda da inicial para que o ora apelado juntasse aos autos a cópia integral do processo físico que deu origem aos presentes embargos, foi expedida a respectiva intimação eletrônica para que a ora apelante apresentasse sua defesa, no prazo de 15 dias. Dos expedientes registrados pelo próprio PJE, a respectiva Intimação eletrônica foi expedida em 28/10/21, tendo a ilustre procuradora da apelante registrado sua ciência no mesmo dia.
Por conseguinte,
não há que se falar em nulidade da sentença.

2.
No tocante a comprovação da propriedade do veículo objeto da presente demanda, vê-se que o ora apelado junta a cópia do documento de
compra
do
mesmo
,
realizada na data de 14/05/2015, portanto, antes da constrição advinda dos autos de nº
0000441-86.2015.8.08.0056,
registrada em 17/08/2018. Assim, ao tempo da penhora e restrição referidas, o bem já não pertencia ao patrimônio do Sr. Edison Jonas, demandado na ação referida.

3.

N
a melhor interpretação do entendimento
externado pela Súmula 303/
, o próprio STJ, ao julgar o REsp 1.452.840/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese (Tema 872)
segundo a qual
“
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

4.

A a despeito da apresentação de documentação apta a comprovar a aquisição do veículo objeto de constrição por parte do ora apelado, vê-se que a apelante postul
a a nulidade da sentença para que lhe seja oportunizada a apresentação de defesa, bem como, eventualmente, a sua reforma para que seja mantida a penhora do veículo descrito nos autos
.
Destarte, evidente a resistência da ora apelante
deve responder pelos ônus sucumbenciais.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000333-59.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: STUHR AGROPECUARIA LTDA

APELANTE: ADRIANO BRUSKE

Advogados do(a) APELADO: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A, ANA KARLA KRAUSE - ES27573

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO PIMENTEL - ES17840-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
STHUR AGROPECUÁRIA LTDA.
contra a sentença ID 4481016, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, Marcelo Soares Gomes, que julgou procedentes os pedidos formulado nos Embargos de Terceiros ajuizados por
ADRIANO BRUSKE
para desconstituir a penhora do veículo descrito na inicial. Nesses termos condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega a recorrente em suas razões recursais ID 4481018 que:
a)
a sentença deve ser anulada, pois não foi intimada para apresentar defesa nos autos;
b)
não foi comprovada a propriedade do veículo por parte do apelado;
c)
não deve responder pela sucumbência da demanda, tendo em vista que o bem ainda não foi transferido para o nome do apelado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Tratam-se de Embargos de Terceiro ajuizados pelo ora apelado em face da apelante ao argumento de que o veículo Mercedes Benz/710, ano 1999, placas KWL 5581, de sua propriedade, foi objeto de penhora nos autos da Ação de Cobrança de nº 0000441-86.2015.8.08.0056, da qual não é parte.

Inicialmente, quanto a alegada ausência de intimação para apresentar defesa na origem, adianto não assistir razão à ora apelante.

Conforme se infere dos autos, após a determinação de emenda da inicial para que o ora apelado juntasse aos autos a cópia integral do processo físico que deu origem aos presentes embargos (ID 4480995 e 4480996), foi expedida a respectiva intimação eletrônica para que a ora apelante apresentasse sua defesa, no prazo de 15 dias (ID 4481012).

Dos expedientes registrados pelo próprio PJE, a respectiva Intimação eletrônica foi expedida em 28/10/21, tendo a ilustre procuradora da apelante registrado sua ciência no mesmo dia.

Ocorre que esta permaneceu inerte, tendo sido certificado o decurso do prazo na data 23/11/21, conforme certidão expedida em ID 4481013.

Por conseguinte, tendo sido regularmente expedida a intimação eletrônica para que a apelantes apresentasse sua defesa nos autos de origem, não há que se falar em nulidade da sentença.

No tocante a comprovação da propriedade do veículo objeto da presente demanda, vê-se em ID 4480931, que o ora apelado junta a cópia do documento de compra do mesmo, realizada na data de 14/05/2015, portanto, antes da constrição advinda dos autos de nº 0000441-86.2015.8.08.0056, registrada em 17/08/2018.

Assim, ao tempo da penhora e restrição referidas, o bem já não pertencia ao patrimônio do Sr. Edison Jonas, demandado na ação referida.

Destarte, comprovada a propriedade do caminhão objeto de penhora e demonstrada a restrição imposta junto ao Órgão de Trânsito, a manutenção da sentença que determinou o seu cancelamento é medida que se impõe.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, este se baseia no princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303/STJ, que assim dispõe:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso em apreço, vê-se que quem deu causa à penhora foi o próprio apelado, uma vez que, embora tenha adquirido o veículo do executado no ano de 2015, não procedeu à transferência da sua propriedade.

Ocorre que na melhor interpretação do entendimento sumulado, o próprio STJ, ao julgar o REsp 1.452.840/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 872):

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

No caso em tela, vê-se que a ora embargada, mesmo ciente da transmissão do bem, insistiu em sua impugnação, tanto assim que no presente apelo afirma que não o ora apelado não comprovou a propriedade do mesmo.

Assim, a despeito da apresentação de documentação apta a comprovar a aquisição do veículo objeto de constrição por parte do ora apelado, vê-se que a apelante postula a nulidade da sentença para que lhe seja oportunizada a apresentação de defesa, bem como, eventualmente, a sua reforma para que seja mantida a penhora do veículo descrito nos autos.

Destarte, evidente a resistência da ora apelante deve responder pelos ônus sucumbenciais, conforme se colhe da jurisprudência pátria, inclusive da Corte Cidadã,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. SÚMULA N.º 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A Súmula n.º 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição.
3. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 2024387 MT 2021/0350717-0, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. P
ROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA QUE ATRAI OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, havendo resistência aos embargos de terceiros e sendo esses julgados procedentes, a parte embargada responde pelos ônus da sucumbência.
2. O fato de a penhora estar fundada em decisão judicial não afasta o entendimento aplicado. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1773274 PR 2020/0264473-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE APLICA O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E CONDENA A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA À PRETENSÃO INICIAL, MESMO APÓS A CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO DO BEM. IMPUGNAÇÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. “Consoante firmado no tema 872 do Superior Tribunal de Justiça: 'Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.'”
(TJSC, Apelação Cível n. 0306527-75.2016.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 04-06-2020). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03061429320178240005, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 06/07/2023, Sétima Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do E. STJ).
De acordo com entendimento pacífico do C. Tribunal da Cidadania, a apresentação de contestação pela parte embargada, insistindo na manutenção da constrição, mormente quando demonstrado de modo idôneo o direito da embargante, corresponde a resistência capaz de atrair o ônus da sucumbência. Questão enfrentada no REsp 1.452.840/SP, julgado pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872)
. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada exclusivamente para inverter o ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10041059320218260510 SP 1004105-93.2021.8.26.0510, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022).

Logo, tendo
a ora apelante
apresentado resistência ao pedido contido nos embargos de terceiro, atraiu para si a responsabilidade pelo ônus da sucumbência.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.